Tribunal: STF
Processo: HC 238489
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de PABLO FABIAN ALMEIDA ABREU, RYAN MACHADO BORGES, IRACILDA SYNTIA FERREIRA PEREIRA e INGRID RAYANE FERREIRA SOUZA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0803197- 37.2024.8.10.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva dos pacientes, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013.



    Alegam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que não conheceu do writ impetrado na origem.



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a nulidade das prisões preventivas, uma vez que a decretação da prisão dos pacientes não foi precedida de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, em violação ao disposto no art. 7º, IV e § 6º, da Lei n. 8.906/1994.



    Ademais, asseveram que ‘a busca e apreensão realizada em conjunto com as prisões preventivas deveriam ter ocorrido na presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, o que não aconteceu, tendo em vista que os referidos representantes só tomaram conhecimento das ordens judiciais quando os advogados, ora pacientes, já se encontravam presos na SEIC’ (fl. 08).



    Alegam que a segregação processual dos pacientes encontram-se despidas de fundamentação idônea, já que ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Por fim, afirmam que os pacientes fazem jus à prisão domiciliar, tendo em vista a ausência de Sala de Estado Maior no estado do Maranhão, em atenção ao art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994.



    Requer, em suma, a revogação das prisões cautelares.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    O writ não merece prosperar.



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente por Desembargador plantonista na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 14).



    Ao final, busca-se:



    “a) a concessão desta ordem liminar de Habeas Corpus, para suspender imediatamente os efeitos da decisão de prisão preventiva dos advogados: INGRID RAYANE FERREIRA SOUZA, IRACILDA SYNTIA FERREIRA PEREIRA, RYAN MACHADO BORGES e PABLO FABIAN ALMEIDA ABREU, todos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão, sob os números 25.624, 9.996, 22.127 e 18.494, respectivamente.



    b) Adicionalmente, solicita-se o reconhecimento da teratologia da decisão da presidente do STJ, assim como da inconstitucionalidade e ilegalidade da prisão. Portanto, pede-se que este habeas corpus seja julgado procedente, confirmando a liminar para a revogação definitiva da decisão que ordenou a prisão preventiva dos advogados mencionados, violando o artigo 7º, II, IV, V e § 6º da Lei nº. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), e na ausência de Sala de Estado-Maior no Maranhão, as prisões devem ser em regime domiciliar.



    c) Caso haja um entendimento divergente, por uma questão de diálogo, se o Supremo Tribunal Federal considerar que não há teratologia na decisão, respeitosamente se solicita que o STF reconheça a questão de ofício e conceda a ordem para anular definitivamente a decisão que impôs a prisão preventiva dos advogados mencionados. Isso inclui a ordem de busca e apreensão realizada sem representante da OAB Seccional Maranhão, contrariando o Estatuto da Advocacia, além das condições específicas de detenção previstas na lei.



    d) Por fim, não há risco à ordem pública que justifique a continuação das prisões preventivas, especialmente porque o servidor público, supostamente envolvido na transmissão de informações sigilosas aos advogados, já foi afastado de suas funções. Consequentemente, os pacientes não têm nenhum meio de receber informações sobre o processo em segredo de justiça, além disso, o sigilo também não mais subsiste aos autos.” (doc. eletrônico 1, pp. 12-13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator